Tribunal: TJMT
Processo: 1015109-20.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015109-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), WELITON SOARES DE TOLEDO - CPF: 651.915.016-91 (AGRAVANTE), EVA DIAS DE FREITAS - CPF: 928.177.346-53 (AGRAVADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), NELSON REIS OBERLANDER JUNIOR - CPF: 113.314.038-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1015109-20.2024.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante
: Weliton Soares de Toledo

Agravada
: Eva Dias de Freitas

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA INCERTA – CONVERSAO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO EM PARTE – NULIDADE DO FEITO EXECUTIVO – VICIO DO NEGOCIO JURIDICO (SIMULAÇAO) – NULIDADE DA CLAUSULA 5ª DO CONTRATO – MATÉRIAS DISCUTIDAS EM AUTOS EM APARTADOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIO – CABIMENTO – NÃO EXAURIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO OU OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A exceção de pré-executividade não é a via adequada para discussão de questões que envolvem o excesso de execução, mas de vicio, erro de ordem jurídica ou material que contamina em nulidade o feito executivo.

A alegação da existência de nulidade da execução tendo como matéria de fundo a simulação contratual não merece acolhimento na estreita via da exceção de pré-executividade, situação que demandaria dilação probatória.

A manutenção da penhora de numerário

como medida cautelar, quando pendente prazo para o devedor quitar voluntariamente o débito ou manejar embargos à execução, se mostra indevido,

vez que,

é imprescindível

o reconhecimento da mora para

adoção de medidas constritivas.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1015109-20.2024.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante
: Weliton Soares de Toledo

Agravada
: Eva Dias de Freitas

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Weliton Soares de Toledo
em face da
decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta que lhe move
Eva Dias de Freitas
, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apenas para reconhecer a nulidade procedimental no tocante ao pedido de conversão do rito da execução para quantia certa, determinando a reabertura do prazo para pagamento ou oposição de embargos à execução.

Sustenta o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, alegando que o título traz cláusulas nulas, sendo hipótese de fator impeditivo para prosseguimento da execução.

No ponto, assevera que é nula cláusula de arrendamento rural que fixa preço em quantidade de produtos, e que a exordial da execução foi instruída com contrato cujo preço restou ajustado em percentual de produtos (Clausula 5ª), não houve a fixação de preço ou equivalente em dinheiro, o que viola a disposição contida no art. 18, § único, do Decreto 59.566/66.

Segue, defendendo a necessidade de desbloqueio dos valores penhorados, por se tratar de verba de caráter alimentar, e por isso, impenhorável.

Prossegue questionando a nulidade da execução, porque não foi intimado da decisão de conversão da execução em entrega de coisa incerta para execução por quantia certa, não sendo citado para pagamento da dívida ou apresentação de embargos, e, por isso, as constrições efetuadas indevidamente devem ser canceladas.

Aponta, ainda, a nulidade da execução, por carecer liquidez, certeza e exigibilidade, além da nulidade da decisão por carência de fundamentação, por não ter apreciada a matéria atinente ao vicio social e demais matérias que não demandam dilação
probatória.

Combate o indeferimento do efeito suspensivo ao processo executivo, ressaltando a possibilidade de se excepcionar a exigência da garantia do juízo quando houver indícios de nulidade da execução.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja acolhido o incidente para julgar extinta a execução.

A tutela provisória recursal foi
parcialmente deferida
por meio da decisão de id n. 217956195, apenas para determinar o desbloqueio do numerário.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 219488214, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no id n. 221879696, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1015109-20.2024.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante
: Weliton Soares de Toledo

Agravada
: Eva Dias de Freitas

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de execução para entrega de coisa incerta, convertida em execução por quantia certa proposta por Eva Dias Freitas em face de Weliton Soares de Toledo, objetivando o recebimento da importância referente à inadimplemento de

contrato de arrendamento de matrizes em reprodução.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, deferida penhora de valores via SisbaJud,

do imóvel e móveis

informados pela exequente, o executado, ora agravante,

manejou exceção de pré-executividade alegando a nulidade

da conversão da execução de entrega

de coisa incerta para execução por quantia certa, além da nulidade da execução, em razão da ilicitude do titulo, por vicio social (simulação), assim também, invalidade da Cláusula 5ª,

e requestou pelo desbloqueio do numerário constrito, ante a inexigibilidade do titulo, e subsidiariamente,

a suspensão da execução.

A magistrada
a quo
, acolheu em parte a objeção proposta quanto ao pedido de nulidade da conversão do rito por ausência de citação, e na oportunidade, considerou o executado citado, determinando o pagamento da dívida ou oferta de embargos.

Insurge-se então o agravante, objetivando a extinção do processo de execução fundamentado na nulidade do título executivo,
por ser nula cláusula de arrendamento rural que fixa preço em quantidade de produtos (Clausula 5ª),

o que viola a disposição contida no art. 18, § único, do Decreto 59.566/66. Pontua, ademais, a carência de fundamentação, por não ter apreciada a matéria atinente ao vicio social do título (simulação do negocio – vaca papel). Segue, defendendo a necessidade de desbloqueio dos valores penhorados, por se tratar de verba de caráter alimentar, e por isso, impenhorável e, subsidiariamente, pede pela suspensão da execução.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Dito isso,
entendo que a decisão agravada merece parcial reforma, apenas no tocante à liberação do numerário e penhora dos bens, vez que quanto as demais matérias arguidas, estas, pois,

envolvem excesso de execução, além de demandar dilação probatória, e não de vicio, erro de ordem jurídica ou material que contamina em nulidade o feito

executivo a ser discutido pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Demais disso, como bem pontuou a magistrada
a quo
, as matérias referentes à nulidade do título executivo decorrente do alegado vício social no negocio jurídico (simulação) e em razão da invalidade da Clausula 5ª do instrumento, já estão sendo discutidas nos autos em apenso, a saber: Embargos à Execução sob n.
1006084-73.2021.8.11.0004 e
Ação Declaratória de Nulidade de Negocio Jurídico n. 1005739-10.2021.8.11.
0004
,
o que caracteriza repetição desnecessária de matéria debatida.

No ponto, assentou a magistrada
a quo
,
verbis:

“(...) No que tange à nulidade da execução, quanto à alegação referente à existência de simulação do contrato, trata-se de matéria que necessita de dilação probatória, não sendo a exceção de pré-executividade a via adequada para discuti-la, conforme já foi exposto anteriormente. Nesse sentido, este tópico já se encontra em discussão nos autos em apenso, devendo o excipiente/executado aguardar o julgamento do feito.(...)”.

Inclusive, quando da apreciação por este magistrado do RAI n. 1002426-19.2022.8.11.0000, interposto nos autos do mencionado embargos à execução, o Colegiado ratificou a necessidade de dilação probatória quanto ao alegado vício social do negócio jurídico (contrato - vaca papel) senão vejamos:

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO DE MATRIZES EM REPRODUÇÃO –
ALEGAÇÃO DE CONTRATO SIMULADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA
-

RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

A alegação da existência de nulidade da execução tendo como matéria de fundo a simulação contratual não merece acolhimento na estreita via da exceção de pré-executividade, situação que demandaria dilação probatória”

Quanto ao desbloqueio do numerário constrito, deveras, na decisão agravada a magistrada
a quo
reconheceu a inobservância ao procedimento legal que converteu a modalidade de execução (quantia incerta para quantia certa), determinando a renovação da intimação do executado e reabertura do prazo para pagamento do valor da dívida ou oferecer embargos.

Todavia, manteve a penhora do numerário anteriormente constrito, como medida cautelar caso não seja quitada a dívida, o que, ao que se afigura se mostra indevido, vez que, ainda não foi efetivada a citação do executado após a conversão do rito, na forma do art. 829,
caput,
do CPC, e, por isso, não havia inaugurando o prazo conferido ao devedor para quitação voluntaria do débito ou oposição de embargos à execução garantindo o juízo, o que é imprescindível ao reconhecimento da mora e adoção de medidas constritivas.

Ressalto, outrossim, que exaurido o prazo para quitação do valor ou opostos embargos sem efeito suspensivo, tal medida pode ser reiterada na origem, afim de assegurar a quitação do débito em eventual procedência do processo de execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024